Tribunal: STF
Processo: ARE 1503652
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Administrativo. Poder de Polícia. Município de Itaguaí. Aplicação da multa prevista na Lei nº 2.802/2009 que determina a instalação de divisórias ou painéis para separar o atendimento dos caixas da fila de espera, em 90 dias contados da publicação, sob pena de multa diária equivalente a 50 UFIR. Embargos à execução fiscal nos quais argumenta-se nulidade da CDA, porque houve indicação do número de processo administrativo distinto do motivador da multa, o que também teria desencadeado cerceamento de defesa. Superadas essas questões, alega-se que houve cumprimento das medidas previstas na lei municipal e em outras normas federais e orientações do CMN e do BACEN. Subsidiariamente, argumenta-se que seria devido apenas um dia multa, coincidente com o da data da lavratura do auto de infração e que a sanção deveria ser proporcional e não desencadear o enriquecimento sem causa do Município de Itaguaí. Entretanto, a sentença de improcedência dos pedidos deve ser integralmente confirmada. Inicialmente, não se conhece da questão envolvendo a aplicabilidade retroativa da Selic, como índice substitutivo para os adotados pelo Município de Itaguaí para atualização monetária e compensação da mora, porquanto configura inovação recursal. Nulidade do título e cerceamento de defesa que não se sustentam, pois havia plena ciência do teor do auto de infração e dos desdobramentos correlatos. As presunções de certeza e liquidez estão preservadas (art. 3º, caput e parágrafo único, da LEF e art. 204 do CTN), bem como comprovados seus requisitos (art. 202 do CTN e art. 2º, §§ 5º e 6º da Lei nº 6.830/80). Registre-se, adicionalmente, que a apresentação de cópia do processo administrativo fiscal é descabida, como já assentado na súmula 125 deste TJRJ. Do mérito, destaca-se não consta dos autos a comprovação do cumprimento das medidas previstas na Lei nº 2802/2009 antes da lavratura do auto de infração. Tampouco admite- se excessos no controle judicial circunscrito à legalidade, sob o crivo dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso porque o valor da multa diária é módico e atende aos parâmetros delineados pelo recorrente com base no art. 57 do CDC. Ademais, a sanção de polícia é desprovida de caráter confiscatório, não ensejou o enriquecimento sem causa do exequente e visou a dissuadir a instituição financeira da continuidade da transgressão administrativa além dos quase dois mil dias de resistência ao cumprimento da lei. Desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 24, inciso I; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1346152 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1217), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente